Tribunal: TJBA
Processo: 8039212-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039212-97.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA SANTOS DA SILVA Advogado(s): THIAGO SEVERINO PIRES (OAB:PE62695-A), WALDELIO SOUZA DA SILVA (OAB:BA46627-A), WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA (OAB:BA53794-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS DE URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisca Santos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, que julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 332, §1º, do CPC. A demanda objetiva o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018. A parte autora sustenta que a prescrição foi interrompida pelo ajuizamento, em 23/01/2023, da Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, proposta pela APLB Sindicato, antes do termo final do prazo quinquenal. O Estado da Bahia apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, arguindo a ocorrência da prescrição e alegando, ainda, ilegitimidade ativa da exequente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se o ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo sindicato da categoria possui eficácia interruptiva da prescrição da pretensão executiva individual fundada em sentença coletiva, bem como se a execução ajuizada em 12/03/2025 foi proposta dentro do prazo legal. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual contra a Fazenda Pública é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e a tese firmada no Tema 877 do STJ. O trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 21/02/2023. O ajuizamento, em 23/01/2023, da Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001 pela APLB Sindicato, antes do decurso do prazo, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, produzindo efeitos em favor dos substituídos. Nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e da Súmula 383 do STF, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, ou seja, por dois anos e meio, contados do ato interruptivo. Interrompida a prescrição em 23/01/2023, o novo prazo se encerraria em 23/07/2025. A execução individual ajuizada em 12/03/2025 foi proposta dentro do novo prazo prescricional, inexistindo prescrição. A análise da alegação de ilegitimidade ativa e pedido de sobrestamento não pode ser realizada nesta instância, sob pena de supressão de instância, por não ter sido examinada na sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais fundadas em sentença coletiva, beneficiando os substituídos.” “2. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32.” Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, arts. 1º e 9º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, art. 332, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR); Súmula 383 do STF; STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA; STJ, REsp 1.679.646/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8039212-97.2025.8.05.0001, que tem como parte APELANTE: FRANCISCA SANTOS DA SILVA e parte APELADO: ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na instância de origem Sala de Sessões,